Tribunal: TJES
Processo: 0019485-85.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019485-85.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 16 DA LEI N. 10.826/03 -
AUTORIA COMPROVADA
EM FACE DOS SENTENCIADOS/APELANTES
–
PENAS REDIMENSIONADAS – RECURSO DO MP CONHECIDO E PROVIDO – RECURSOS DOS SENTENCIADOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE
.

1.
A autoria fora devidamente comprovada nos autos, conforme devidamente sustentado na sentença impugnada.

A resultante da análise dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência aponta para a conclusão de que os apelantes efetivamente armazenavam armas e munições de forma ilícita, para fins ilícitos
.

Quanto ao réu
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA,

o mesmo se
entregou após intensa troca de tiros
efetivada
, e por certo não iria fazê-lo de arma em punho
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese, realmente se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência; o fato de o referido apelante ter sido absolvido quanto aos imputados
crimes de
homicídios tentados,
relativos ao
mesmo fato
denunciado
, não retira a possibilidade de que sua condenação seja efetivada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Quanto ao réu
VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
,
o mesmo
participou da referenciada intensa troca de tiros
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese,
de igual forma
se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência.

O
depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do
s
acusado
s
, mormente quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

2.
Quanto a dosimetria a sentença mereceu reparos, sendo acolhido integramente os argumentos recorrentes quanto ao ponto.

3.

Recursos conhecidos. Total provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público e parcial provimento aos apelos interpostos pelos sentenciados. Redimensionamento das penas impostas. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS RECURSOS PARA DAR TOTAL PROVIMENTO AO QUE FORA INTERPOSTO PELO PARQUET, E PARCIAL PROVIMENTO ÀQUELES INTERPOSTOS PELOS SENTENCIADOS, TUDO APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS IMPOSTAS, nos termos do voto do Eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado, cuidam os autos de
TRÊS APELOS
, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
e
VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
,

todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
,
que, em síntese, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar os denunciados/apelantes pela prática do delito de porte/posse ilegal de arma de fogo, absolvendo-as quanto às imputadas praticas dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
sustenta que não há provas produzidas que possam ensejar a sua condenação, sendo certo que fora absolvido quanto a imputada prática dos delitos de homicídios tentados, decorrentes do mesmo fato contido na exordial.

Sustenta, ainda, que todas as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, e que portanto a sua pena-base deveria ser fixada o seu patamar mínimo.

VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
de igual forma sustenta que não há provas produzidas que possam ensejar a sua condenação.

Quanto a dosimetria, destaca que não poderiam ser utilizadas ações penais em curso para negativar os antecedentes; as circunstâncias do delito não poderiam ser valoradas negativamente no caso concreto, e que não fora utilizada a recomendada fração de 1/8 na fixação da sua pena-base, revelando procedimento desproporcional na primeira fase da dosimetria.

O

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
destaca que a circunstância judicial relativa a culpabilidade deveria ser negativada em desfavor dos condenados/apelados, à luz da quantidade e variedade de armas e munições apreendidas.

Pois bem.

Narra denúncia que:

“
[...] no dia 07 de junho de 2018, por volta das 17h30min, na Rua Ana Marculina Marques, Tabuazeiro, Vitória/ES, os denunciados acima qualificados, devidamente associados para o tráfico de drogas, tinham em depósito grande quantidade de substâncias entorpecentes ilícitas, bem como armas de fogo, acessório e munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Revelam os autos que na data dos fatos, policiais civis receberam informação de que no endereço acima mencionado havia um grupo de criminosos, por agirem no tráfico de drogas, fortemente armados, ocasião em que inclusive foi informado quanto a participação do denunciado VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO, o qual possui a seu desfavor dois mandados de prisão, na ocasião, em aberto.

Em posse das informações, policiais civis solicitaram apoio operacional junto a policiais militares do 1º batalhão da Polícia Militar, para que ajudassem na diligência.

Narram os autos que ao chegarem ao local dos fatos, os policiais formaram cerco tático, contudo, os indivíduos que estavam no interior da residência, alvo da operação, perceberam a presença dos policiais e começaram a efetuarem disparos com armas de fogo.

Conta nos autos que os policiais responderam a injusta agressão, sendo que ao cessar os tiros, o denunciado JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA tentou evadir da residência através de uma janela enquanto o denunciado VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO saía pelos fundos da residência, portando uma arma de fogo e efetuando disparos contra os policiais com objetivo de ceifar suas vidas, porém, os policiais lograram êxito em impedir a fuga de ambos e realizar as prisões.

Consta nos autos que foram realizadas buscas no local dos fatos, tendo sido apreendido:

01 (uma) Carabina Colt/fuzil, calibre 5.56; 01 (uma) pistola Glock G35, em pane de dupla alimentação de disparo; 01 (um) carregador de pistola calibre 380; 13 (treze) munições ogival calibre 40 S&W; 04 (quatro) capsulas deflagradas calibre 9mm Parabellun (9x19); 01 (uma) capsula deflagrada calibre 40 S&W; 41 (quarenta e um) munições calibre 5,56mm (223 nato); 02 (dois) celulares da marca SAMSUNG (fls. 41).

Ato contínuo, policiais verificaram a residência ao lado do local dos fatos, que também era alvo da operação, tendo os policiais observado que no interior da residência continha armas de fogo. Diante da situação flagrancial, os policiais adentraram na residência e apreenderam:

02 (duas) escopetas calibre 12 acima mencionadas; 01 (uma) pistola Taurus calibre 765mm; 41 (quarenta e uma) munições calibre 12; 08 (oito) munições calibre 556mm; 01 (um) silenciador de arma de fogo; 01 (uma) capa de colete balístico; 05 (cinco) pedaços do entorpecente ilícito conhecido como MACONHA, totalizando 1,400kg; 14 (quatorze) pedaços do entorpecente conhecido como CRACK, totalizando 350g; 1.065 (mil e sessenta e cinco) buchas do entorpecente ilícito conhecido como MACONHA; 03 (três) balanças de precisão; 01 (um) rádio comunicador; 01 (uma) base carregadora de rádio comunicador e 03 (três) aparelhos de telefonia celular (fls. 34).

Cumpre relatar, que durante acionamento mecânico, em local seguro, com o objetivo de se apurar a eficiência da arma de fogo apreendida, foi verificado que a arma é capaz de ofender a integridade física das pessoas (Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, fls. 39 e 43)

Insta salientar que o denunciado VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO é afeto a prática delitiva, conforme se visualiza da certidão juntada na fl. 113. [...]”.

No caso concreto, apesar das respeitáveis alegações externadas pelas combativas defesas,
perfilho do mesmo entendimento manifestado na sentença impugnada, no sentido de que há prova
da autoria,
apta a ensejar a manutenção da
s
condenaç
ões
imposta
s
.

Como muito bem salientado na sentença impugnada, e nos contra-argumentos apresentados pelo Parquet,
a resultante da análise dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na ocorrência aponta para a conclusão de que
os apelante
s

efetivamente
armazenavam armas e munições
de forma ilícita
, para fins
i
lícitos
.

Quanto ao réu
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA,

o mesmo se
entregou após intensa troca de tiros
efetivada
, e por certo não iria fazê-lo de arma em punho
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese, realmente se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência; o fato de o referido apelante ter sido absolvido quanto aos imputados
crimes de
homicídios tentados,
relativos ao
mesmo fato
denunciado
, não retira a possibilidade de que sua condenação seja efetivada em razão da prática do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Quanto ao réu
VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
,
o mesmo
participou da referenciada intensa troca de tiros
;
Suas
declarações,
prestadas desde a gênese,
de igual forma
se revelaram contraditórias e inverossímeis, não se projetando de forma a desqualificar os depoimentos prestados por policiais que participaram da ocorrência.

Relembro que
o depoimento de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do
s
acusado
s
, mormente quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

Quanto a dosimetria
,
precisamente quanto as penas-base
1
, objeto de irresignação de todos os apelantes, temos, a um só tempo, que:

1.
Cercada de juridicidade a tese defendida pelo Parquet, tendo em vista que a quantidade e variedade de armas e munições armazenadas possui o condão de delinear culpabilidade que supera os limites de reprovabilidade da conduta
,
a negativar a culpabilidade em desfavor de ambos;

2.
Quanto a
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA,
a culpabilidade deve ser negativada
(dada pertinência do argumento recorrente do MP
)
;

a negativação das
circunstâncias do crime
deve ser mantida, eis que utilizadas as munições e armas armazenadas para troca de tiros com a polícia, material este que por certo não era ou seria utilizado para fins lícitos; a circunstância relativa às
consequências do crime
fora negativada sem a fundamentação apta para tanto, sendo um paradoxo negativá-la em desfavor do referido recorrente, e não negativa-la em desfavor do outro denunciado, também recorrente.

Ficam mantidas 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis em desfavor do
sobredito
recorrente (culpabilidade e circunstâncias do crime).

É de se aplicar a recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo, para cada circunstância judicial desfavorável, haja vista a utilização de critério e montante final diverso, sem a devida fundamentação.

3.
Quanto a

VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
temos que

a
culpabilidade
deve ser negativada (dada pertinência do argumento recorrente do MP; a negativação da circunstância relativa aos
antecedentes
fora efetivada de forma escorreita, por se tratar de réu reincidente (duas condenações); a negativação das
circunstâncias do crime
deve ser mantida, eis que utilizadas as munições e armas armazenadas para
efetiva
troca de tiros com a polícia, material este que por certo não era ou seria utilizado para fins lícitos.

S
ubsistem
0
3
circunstâncias judiciais desfavoráveis em desfavor do
referido
recorrente (culpabilidade,
antecedentes
e circunstâncias do crime).

É de se aplicar a recomendada fração de 1/8, sobre o intervalo das penas mínima e máxima previstas no tipo, para cada circunstância judicial desfavorável, haja vista a utilização de critério e montante final diverso, sem a devida fundamentação.

À luz de tais relevantes considerações,
passo a dosar a pena
de
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
,
da seguinte forma:

Subsistem 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a pena-base no importe de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Reconhecida a menoridade relativa, diminuo a pena em 1/6, para fixá-la em 03 (três) anos 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 10 dias-multa, pena esta que torno definitiva em razão de outras circunstâncias ou causas a serem aferidas.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena e demais termos da sentença

Quanto a
VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO
passo a dosar a pena da seguinte forma:

Subsistem 0
3

(três)
circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fixo a
sua
pena-base no importe de
04 (quatro)
anos,
01 (um) mês e 15 (quinze) dias
de reclusão e
50

(
cinquenta
)
dias-multa.

Reconhecida a
reincidência (mais de uma condenação pretérita), mantenho o aumento de pena perfectibilizado na origem, no importe de 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, totalizando uma pena de 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa,
pena esta que torno definitiva em razão de outras circunstâncias ou causas a serem aferidas.

Mantenho o regime
fechado para fins de início de cumprimento de pena, em razão da reincidência e circunstâncias desfavoráveis.

Mantenho o
s
demais termos da sentença.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU TOTAL PROVIMENTO AO QUE FORA INTERPOSTO PELO PARQUET, E PARCIAL PROVIMENTO ÀQUELES INTERPOSTOS PELOS SENTENCIADOS, TUDO APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

É como me manifesto.

1

Eis a análise das circunstâncias judiciais, com relação aos sentenciados:

Quanto ao acusado
JEAN VICTOR DE ALMEIDA BEZERRA
:

a) Culpabilidade:
a culpabilidade do denunciado, no presente caso, é inerente ao tipo penal.

b) Antecedentes:
os antecedentes do acusado são bons, vez que inexiste nos autos documento hábil (certidão assinada por escrivã ou folha de antecedentes criminais) comprovando que o acusado possui condenação com trânsito em julgado.

c) Conduta Social:
não há nenhuma informação acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade:
em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011).

e) Motivos:
não foram apresentados motivos para a prática do ilícito penal.

f) Circunstâncias:
as circunstâncias dos fatos foram graves, pois o acusado junto com outros indivíduos participou de uma troca de tiros contra os policiais civis e militares que perdurou, aproximadamente, 15 (quinze) minutos.

g) Consequências:
as consequências extrapenais do crime são maléficas para toda a sociedade.

h) Vítima:
não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, deixo de fixar a pena base no mínimo legal para exacerbá-la em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa, fixando como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Quanto ao acusado VITOR RICARDO IMIDIO JACINTO:

a) Culpabilidade
: a culpabilidade do denunciado, no presente caso, é inerente ao tipo penal.

b) Antecedentes
: os antecedentes do acusado não são bons, vez que possui condenação anterior transitada em julgado, conforme as guias de execução n.º 190194 e n.º 181189 (fls. 302/305), sendo tal fato apurado no presente processo posterior, não incidindo o prazo quinquenal da prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I do Código Penal). (STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020).

c) Conduta Social
: não há nenhuma informação nos autos acerca da conduta social do acusado.

d) Personalidade
: em razão da ausência de subsídios, não é possível formar juízo, positivo ou negativo, da personalidade do acusado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 48080095226, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2011, Data da Publicação no Diário: 12/04/2011).

e) Motivos
: o denunciado não apresentou motivos para a prática do ilícito penal.

f) Circunstâncias
: as circunstâncias dos fatos foram graves, pois o acusado junto com outros indivíduos participou de uma troca de tiros contra os policiais civis e militares que perdurou, aproximadamente, 15 (quinze) minutos.

g) Consequências
: as consequências não foram graves.

h) Vítima:
não há que se falar em comportamento da vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, deixo de fixar a pena base no mínimo legal para exacerbá-la em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixando como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
PENA BASE
de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - acompanho o relator.